Tribunal: TJMT
Processo: 0004280-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004280-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA VIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA – LEVANTAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO CREDOR DOS SERVIÇOS FEITOS – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR - PROCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO NULO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 803, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.

(1) – Se no contrato de seguro existem condições de comprovar, sem elementos outros, a certeza do contratado, pode ser cobrado através do processo de execução.

(2) Entretanto, sendo necessário a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidade, a identificação dos serviços efetivamente demonstrados em face de cláusulas contratuais, não fornecendo certeza, a garantia formal prescrita em lei, cede lugar a necessidade substancial de demonstração exata do valor cobrado, o que torna impossível o exercício do processo de execução. Por mais líquido e certo que seja o direito, ausente o requisito formal, não pode ser exercida a ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos à Execução interpostos por PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. Sustenta a embargante que firmou contrato de seguro de cargas. Que o valor do prêmio decorre do valor mínimo estipulado na apólice pela quantia de averbações efetuadas pelo segurado. Que foram emitidas 05 (cinco) faturas que totalizaram o montante de R$ 32.258,67 (trinta e dois mil; duzentos e cinqüenta e oito reais; sessenta e sete centavos). Afirma a embargante que os relatórios apresentados na execução, documentos unilaterais, não possuem força executiva). A sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que o contrato de seguro, per si’ é titulo executivo e, desta forma, rejeitou os embargos à execução, condenou a embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o apelante, repisando os argumentos iniciais, que, em face de os documentos serem expedidos unilateralmente, não há condições de albergar a pretensão de cobrança através da forma executiva. Sustenta de outro lado, excesso no que tange ao arbitramento das verbas honorária. Sugere que seja aplicado o mínimo legal consubstanciado pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões foram produzidas pela embargada, defendendo esta o acerto da sentença e pugnou pelo desprovimento do apelo interposto.

Este é o Relatório. Determino a inclusão na pauta para julgamento perante a 2a. Câmara Cível deste Tribunal. Providências de estilo cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos vislumbra-se que a seguradora, albergada em contrato de seguro firmado com embargante ajuizou perante a 1a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com um processo de execução. Pretendeu a cobrança de R$ 32.258,67 (duzentos e cinqüenta e oito mil; duzentos e cinqüenta e oito reais; sessenta e sete centavos), pela movimentação de cargas 05 (Cinco) faturas que, conforme alegado na inicial, foram expedidas através de relatórios unilaterais produzidos. Que não possuem os respectivos conhecimentos de transportes e não reside qualquer aceite por parte da embargante em relação aos valores apresentados. Em contrapartida sustentou a embargada que a execução está embasado em demonstrativo do débito, boletos, detalhamento das faturas e as averbações. Sustenta que esta questão está rotulada por imposição legal que na forma do artigo 784, inciso XII do CPC/73 c/c artigo 27 do Decreto-Lei 73/66, a cobrança dos prêmios de seguros devem estar rotulados pela forma executiva. Sustenta de igual forma, a incidência do artigo 5° do Decreto n. 61589/67 que, de igual maneira, anota a possibilidade de cobrança dos prêmios através do processo de execução.

Pois bem.

Não se nega a vigência do artigo 784, inciso III, do CPC/73 c/c artigo 27 do Decreto-Lei 73, de 21/11/66 bem como o artigo 5o do Decreto 61.589, de 23/10/67 que prevê a cobrança do prêmio que for devido e não pago no prazo convencionado.

Entretanto, para que tal possibilidade venha a acontecer, o valor destes prêmios devem estar perfeitamente identificados na apólice, seus valores, seus vencimentos, através de aceite desta situação pelo segurado.

No caso em apreço, a situação é diversa, os prêmios eram flutuantes e dependiam de aspectos outros. O que se vê é apenas o contrato firmado entre as partes, suas cláusulas e condições e o que se cobra através do processo de execução, valores, vencimentos, não estão consignados no contrato, dependentes de outros aspectos futuros e incertos.

Assim, se não consta da apólice o valor certo e exigível, dependendo de situações outras, futuras e incertas, as leis prevêem a forma executiva em tais situações. Ausentes a certeza, liquidez, não há o que de falar em cobrança do prêmio através da forma executiva.

Como já anotado, constata-se, na espécie, que a apuração dos valores a serem exigidos dependia de situações futuras e incertas. E, na verdade, como prestadora de serviços, a seguradora emitiu 05 (cinco) BOLETOS para cobrança destes valores, com base, unicamente em relatórios unilaterais por ela produzidos, sem qualquer aceite por parte da embargante, via de seus prepostos. No caso, em se tratando de BOLETOS BANCÁRIOS, de prestação de serviços, para ter força executiva, indispensável seria a efetiva comprovação dos serviços, a necessária assinatura do segurado ou seu preposto e, por último, substituindo a duplicata de prestação de serviços, o necessário protesto.

E, especificamente, no caso dos autos, a rigor dos documentos com os quais a seguradora embargada pretendeu receber os valores através da forma executiva, constata-se que tais valores estão baseadas em informações unilaterais dos serviços realizados. Não se tem certeza de que os mesmos foram efetivamente concretizados; não se vislumbra qualquer assinatura por parte da embargante e, por último, em se tratando de BOLETO, além dos requisitos acima, o protesto junto ao Tabelionato competente.

A lei consagra a convivência plena entre o negócio jurídico de crédito e a prova documental da dívida atribuindo a categoria de título executivo extrajudicial complexo, ao conjunto probatório pela entrega da prestação dos serviços, o que evidenciaria se àqueles relatórios estivessem assinados pela embargante ou seus prepostos.

E o mero contrato firmado, determina a prestação de serviços indeterminados pela seguradora e dependendo de fatos outros, no caso concreto, não ensejam certeza e exigibilidade, sobretudo quando, neste aspecto, a exeqüente/embargada, emitindo os respectivos relatórios de prestação daqueles serviços, não teve a acuidade de conseguir as assinaturas da devedora para, desta forma, esta situação ser clara. No caso, sem tal expediente, ficamos no terreno de meras hipóteses a prestação daqueles serviços pela empresa seguradora em face dos transportes feitos pela embargante.

Como registrado linhas anteriores, para que tenha o credor direito de propor ação de execução por título extrajudicial, este deve revestir-se de liquidez, certeza, exigibilidade, direito subjetivo das condições desta ação, não basta a sua denominação legal, é indispensável, além desta, seu conteúdo.

Não basta, assim se o documento está arrolado pelo artigo 585 do CPC/73, hoje artigo 784, como título executivo extrajudicial, definindo tão somente a forma, mas também a sua substância que, no caso em comento, dependeria também de comprovação inequívoca que aqueles serviços foram feitos pela seguradora, isto é, a existência daqueles transportes que só se materializaria com a concordância do embargante no relatório unilateral promovido pela credora.

Assim, no caso em comento, embora existindo o contrato de seguro que, formalmente se reveste de título executivo, ele deve estar atrelado a aspectos substanciais, ante a ausência de qualquer manifestação da parte devedora em relação à existência dos serviços e seus valores, falta certeza e liquidez em relação ao cobrado.

E, sem título executivo, não há como manejar processo de execução por mais liquido e certo que seja o direito do credor, ante a inexistência de documento que permite a cobrança através da forma executiva. É o artigo 803, inciso I, do CPC que reproduz o que previa o revogado diploma processual civil que assim exige, sob pena de nulidade, pelo seu aspecto formal.

Nesta toada, a demonstração da existência de dívida liquida e certa a embasar processo de execução, caso concreto, não depende da existência tão somente do contrato de seguro de forma ampla e sim que, individualmente, a prestação dos serviços ocorreu, não se registrando esta hipótese nos autos.

Na prática; o título é certo quando não deixam dúvidas quanto a sua existência; é liquido quando os valores apresentados nos mesmos não deixam dúvidas em relação ao seu conteúdo; é exigível quando o devedor não cumpre com a obrigação assumida.

No caso, além dos vícios já apontados linha anterior, aquele levantamento unilateral, sem aceite da parte contraria, de igual forma, deixando duvidas em relação à efetiva prestação dos serviços bem como os valores, afasta esta possibilidade de o credor exercer seu direito através do processo de execução.

Não é o direito que tem que ser liquido e certo. Além desta situação, deve estar materializado em documento, aspecto formal, não detectada na execução proposta.

Não vejo em face do exposto que, tendo a seguradora, ao seu talante, apurado unilateralmente os serviços feitos, não tendo a embargante dado anuência a tal documento, como, malgrado a lei tenha dado ao contrato de seguro não pago, a cobrança executiva, não constando expressamente estes valores no contrato, dependendo de aspectos outros, considerá-los aptos a serem cobrados através do processo de execução.

Mudando o que deve ser mudado, na espécie, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘Fundando-se a execução em contrato de empreitada, em que as notas fiscais dos serviços de sinalização e suas medições constituem condição para o pagamento, não é possível executar apenas o contrato, sendo necessário o acompanhamento de prova do adimplemento da obrigação contratada. (Apelação n. 17175/2017, 1a. Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/17, DJE 25/07/2017, Relatora Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, fonte TJMT)’.

A propósito já posicionou o colendo STJ.

‘Não constituí título executivo, o documento em que consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de provas’. (3a. Turma, REsp 026.171-PR, Relator Ministro NILSON NAVES, às notas do CPC ANOTADO, HUMBERTO THEDORORO JR., 3a. Edição, página 273)’.

No mesmo sentido.

‘Os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessários o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (4a. Turma, REsp 1.080-RJ, Relator Ministro ATHOS CARNEIRO, DJU de 27/11/89, às notas do CPC ANOTADO, HUMBERTO THEDORORO JR., 3a. Edição, página 273)’.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, por ausência de título executivo, na forma do artigo 803, inciso I, do CPC, declarar NULA A EXECUÇAO proposta. Por conseqüência, invertendo o ônus da sucumbência e na fórmula sugerida pelo próprio embargante, arcará a embargante com o pagamento dos custos processuais e honorários, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado ao processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020